Tribunal: STF
Processo: RE 1401070
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO. LEI Nº 11.090/2005. EXORBITÂNCIA DO DECRETO 84.669/80 QUANTO À IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA A EFICÁCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária – INCRA em face de sentença que, julgando procedente a pretensão autoral, declarou a inaplicabilidade do art. 10, §§1º e 2º, e art. 19, ambos do Decreto n. 84.669/80. 2. A Lei n° 11.090/2005, ao dispor sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA, estabeleceu em seu art. 9° as regras para a progressão funcional, estipulando que, enquanto não editado o decreto regulamentar, permaneceria a Administração aplicando o Decreto nº 84.669/1980, o qual, por sua vez, fixa data única para a contagem do interstício de 12 meses- primeiro dia de julho após a entrada em exercício, no caso de nomeação de servidor. 3. Nesse contexto, tem-se que a referida disposição regulamentar, ao unificar as datas de início do interstício temporal para fins de progressão funcional, sem levar em consideração o tempo de efetivo serviço de cada servidor, fere o princípio da isonomia, porquanto acaba tratando de forma idêntica situação distintas, sem qualquer justificativa legítima para tanto. Outrossim, inexistindo lei que preveja tal critério, forçoso reconhecer que o supracitado Decreto extrapolou os seus limites e, por conseguinte, afrontou o princípio da legalidade que deve nortear os atos praticados pela Administração Pública. 4. Diante destas considerações, não merece reparos a sentença. 5. Recurso não provido. Sentença mantida. 6. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 7. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, X; 84, IV; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente